Tribunal: TJMT
Processo: 1016630-31.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016630-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA ADRIANA MORAES PEREIRA - CPF: 026.451.781-46 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COBRANÇAS INCESSANTES E GROSSEIRAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por se tratar de recurso interposto para discutir o cabimento de condenação por danos morais, resta incontroversa a ilegalidade da negativação.

2. A rigor, a mera cobrança indevida não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie.

3. Hipótese dos autos em que a conduta da parte recorrida ultrapassa a esfera patrimonial e adentra nos direitos da personalidade, em razão das cobranças incessantes e, por vezes, grosseiras.

4. Devida a condenação por danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de multa por descumprimento de liminar (
astreintes
).

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e condenação por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016630-31.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JESSICA ADRIANA MORAES PEREIRA

Polo Passivo

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir o cabimento de condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

Da análise das provas e fatos contidos no processo, verifico que razão assiste à Autora.

Conforme narrado nos autos, a parte Reclamante nunca contratou os serviços da Reclamada, não tendo a esta comprovado que a Reclamante tenha contratado seus serviços educacionais.

Portanto, as cobranças objeto dos autos são indevidas, não tendo o consumidor utilizado os serviços da Reclamada, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.

Assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos apontados pela parte Autora é medida que se impõe.

No que tange o pedido de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a parte Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial.

Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

Ademais, a Autora não teve seu nome negativado, muito menos comprovou que teve bloqueado seu cadastro na praça, devido a existência do referido débito.

Assim, segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.

Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente.

Ademais, o simples recebimento de cobranças por serviços não contratados, não é passível de ofender a honra do consumidor.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos formulados por JESSICA ADRIANA MORAES PEREIRA em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA. apenas para DECLARAR inexigível os débitos objeto da demanda.

CONFIRMO a liminar deferida nos autos e, ante o descumprimento da ordem, CONDENO a Reclamada ao pagamento da multa estipulada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

A rigor, a mera cobrança indevida não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub examine
, a insistência na cobrança em intervalos curtos de tempo configura abuso suficiente para adentrar nos direitos da personalidade e gerar o dever de indenizar. Ainda, a forma como os prepostos responsáveis pela cobrança se dirigem à parte recorrente, de maneira inflexível e ríspida (id’s. 199685230 e 199685240), contribui para a caracterização dos danos morais.

Com isso, no que tange ao quantum indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente e com capacidade de refletir no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios simples de 1% a.m., a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024